Tribunal: CARF
Processo: 10855.003322/2003-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003322/2003-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.143 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
MARINGÁ FERRO-LIGA S.A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE MARINGÁ
S/A CIMENTO E FERRO-LIGA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/1998
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DARF. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Deve ser mantido o lançamentos de ofício do imposto de renda na fonte em
relação ao período de apuração nos quais o sujeito passivo não conseguiu
comprovar que a divergência entre o valor declarado em DCTF e os
recolhimentos em DIRF decorre de erro nas informações prestadas na referida
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-38.140,
de 29 de junho de 2012, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003322/2003-64
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003322/2003-64

Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 139/142).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação aos 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 1998
(fls. 16/26). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
irregularidades nos créditos vinculados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) apresentadas pela Recorrente, consistentes na ausência de confirmação de
compensações e pagamentos apontados nas referidas declarações.
Cientificada do lançamento, a Recorrente (então, denominada MARINGÁ S/A
CIMENTO E FERRO-LIGA) apresentou a Impugnação de fls. 2/5, na qual sustentou a total
improcedência do lançamento, apresentando justificativas para cada uma das inconsistências
apontadas no documento de constituição do crédito tributário. Em síntese, defendeu a
regularidade das compensações realizadas por meio dos processos administrativos no
13804.00386/98-67 e 13804.003614/98-90; a existência dos pagamentos indicados nas DCTF
(com o cometimento de equívoco nas informações prestadas nas citadas declarações); e a
inexistência do débito indevidamente informado na DCTF, no valor de R$ 5.196,97.
Na decisão de primeira instância, reconheceu-se que não eram procedentes as
inconsistências relativas às compensações realizadas por meio dos processos administrativos no
13804.00386/98-67 e 13804.003614/98-90, uma vez que teriam sido procedidas pela matriz da
pessoa jurídica, enquanto os débitos seriam de filial. Inexistindo vedação na legislação quanto à
possibilidade de compensação entre débitos e créditos de estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica, foi considerada possível a compensação e correta a vinculação realizada nas DCTF.
Em relação aos pagamentos vinculados nas declarações, reconheceu-se que a
Recorrente apresentou os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
correspondentes e comprovou o mero equívoco no preenchimento das DCTF.
O único valor considerado não justificado no Acórdão recorrido diz respeito ao
débito no 9389805, código 0561, no valor de R$ 5.196,97. Quanto a este, entenderam os
julgadores que
a simples apresentação do Livro Razão, demonstrando valores inferiores ao declarado,
não é suficiente para comprovar que a informação em DCTF é incorreta, pois, conforme
fl. 133, não somente houve a informação do valor do débito – R$ 5.196,97 – com houve
a informação dos DARF a ele vinculados, de valores R$ 23,51 e R$ 5.173,46.
Não houve qualquer justificativa para a inserção de valor supostamente errado em
DCTF, nem tampouco prova de tal.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/05/1998, 08/07/1998, 22/07/1998, 05/08/1998, 19/08/1998,
02/09/1998, 10/09/1998, 15/10/1998
DCTF.
AUDITORIA
INTERNA,
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. PAGAMENTOS. COMPROVADOS.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003322/2003-64

Comprovada a alegação de erro no preenchimento da DCTF e localizados os
pagamentos vinculados, é de se cancelar o lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/12/1998, 23/12/1998
DCTF. DÉBITOS COMPENSADOS EM PROCESSO. VALIDAÇÃO
Os débitos declarados em DCTF como compensados, serão controlados no processo de
compensação, devendo ser validada a vinculação constante na DCTF.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 151/157,
no qual é repetida a alegação de erro no preenchimento da DCTF, por inexistência do débito
informado, e são apresentados novos elementos de prova.
O processo foi, inicialmente, distribuído para julgamento no âmbito da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, tendo-se declinado da competência em favor da Primeira Seção
de Julgamento, por meio do Acórdão no 3402-002.727 (207/209).
De outra parte, por meio da Resolução no 1002-000.079, a 2a Turma
Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF resolveu converter o julgamento em
diligência, a fim de que a Unidade de Origem pudesse se manifestar a respeito das provas
juntadas pela Recorrente aos autos com o Recurso Voluntário (fls. 210/215).
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 225/226, na qual se conclui que
a documentação juntada aos autos não comprova a inexistência do débito informado em DCTF.
Opina-se, então, pela manutenção da decisão recorrida.
Cientificada do resultado da diligência, a Recorrente se manifestou alegando que a
análise realizada foi superficial e teria se utilizado de “presunções sem fundamento legal e sem
apoio em provas”. Além disso, apontou equívocos nas conclusões da autoridade fiscal (fls.
233/237). Posteriormente, complementou a sua manifestação com novas alegações e provas (fls.
244/279).
Tendo em vista que o Relator original passou a integrar este Colegiado e,
considerando a sua posterior transferência para a Terceira Seção de Julgamento do CARF, o
presente processo foi redistribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 24 de setembro de 2012 (fl. 149), e apresentou o seu Recurso, em 24 de outubro do mesmo
ano (fl. 151), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003322/2003-64

O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídas às fls. 198 e 203.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, após a decisão de primeira instância, permanece em litígio,
exclusivamente, o débito no 9389805, código 0561, no valor de R$ 5.196,97, relativo ao período
de apuração 2a Semana de outubro de 1998 (na verdade, apenas R$ 5.173,46, já que o débito
informado foi reduzido no recolhimento de R$ 23,51).
A alegação da Recorrente é que o referido débito foi informado,
equivocadamente, na DCTF, posto que seria inexistente.
A análise realizada na diligência efetuada com base nos elementos de prova
apresentados com o Recurso Voluntário resultou nas seguintes conclusões (extraídas da
Informação Fiscal de fls. 225/226):
A cópia do Livro Razão de outubro de 1998 juntada às fls 132 se refere à Conta
Contábil 0214.1200.00300 – Imposto de renda de ordenados no qual consta Valor ref.
recolhimento de IRF –folha de R$ 23,51. (fls 131 a 133). Este valor este declarado na
DCTF, teve o recolhimento confirmado e, por meio do Acórdão 14-38.140 – 5a Turma
DRJ/RPO, foi deduzido da exigência do débito IRRF - código 0561, PA 2a
Semana/Outubro/98 (no 9389805) que passou ser de R$5.173,46.
Entendemos que IRF sob o código 0561 não necessariamente estaria todo incluído na
conta contábil Imposto de renda de ordenados. Só a apresentação desta conta contábil
não comprova que não ocorreram Fatos Geradores para recolhimento de IRRF sob o
mesmo código escriturados em outras contas contáveis.
Também entendemos que não merece prosperar a alegação de que o IRRF relativo à
folha de pagamentos do mês de outubro de 1998 foi corretamente reportado na DCTF
na última semana do mês de outubro no montante de R$ 7.583,99 e que se apurou na 5a
semana então não apurou na 2a semana. Inclusive em outros meses de 1998 já ocorreu
apuração sob o código 0561 nas 4 semanas, conforme telas juntadas das fls 220 a 224.
Das pesquisas efetuadas nos sistemas constatamos que nos quatro trimestres de 1998 o
montante declarado em DCTF sob o código 0561, incluindo o valor objeto de análise
R$ 5.196,97 totalizou R$ 122.041,13 (fls 220 a 24). Entretanto consta na IRF Consulta
Ano Retenção 98 o total retido sob o código 0561 de R$ 125.226,85 (fl 219). Se
realmente o valor objeto de análise tivesse sido declarado incorretamente na DCTF seria
de se esperar que o total do IRF 0561 de 98 fosse menor que os valores declarados na
DCTF.
De todo o exposto entendemos que não deve ser reformada a decisão da DRJ e deve ser
mantida a exigência do débito IRRF - código 0561, PA 2a Semana/Outubro/98 no valor
de R $5.173,46 (no 9389805).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003322/2003-64

Em primeiro lugar, há que se discordar da Recorrente quanto reputa como
superficial a análise realizada na diligência fiscal. O relato feito pela autoridade fiscal revela que
os elementos de prova apresentados foram detalhadamente analisados e embasaram as
conclusões extraídas. De outra parte, estas conclusões não se embasam em meras presunções. Os
raciocínios expressos na Informação Fiscal são coerentes e embasados nas provas apresentadas
pela Recorrente. Por fim, também não merece acolhida o protesto da Recorrente de que a
autoridade fiscal deveria lhe haver intimado para o esclarecimento das dúvidas remanescentes. O
ônus de apresentar as provas das suas alegações recai sobre a Recorrente e os momentos para
tanto foram a Impugnação e o Recurso Voluntário.
Quanto ao mérito, propriamente, da infração apontada, passemos à apreciação dos
elementos de prova constantes dos autos, em cotejo com as análises já realizadas e as alegações
da Recorrente.
Em primeiro lugar, é importante destacar que o crédito tributário foi constituído a
partir das informações prestadas pela própria Recorrente, por meio de DCTF, que não foi objeto
de retificação. Assim, para afastar a sua declaração, é necessária a apresentação de elementos
robustos em sentido contrário.
O primeiro elemento de prova apresentado é a cópia de folha do Livro Razão (fl.
132), na qual é possível se ver o conteúdo da conta 0214.1200.0030 (“Imposto de renda de
ordenados”). Há que se concordar com a decisão recorrida e com a análise realizada na
diligência fiscal de que, apenas o conteúdo da referida conta é insuficiente para atestar a
improcedência do débito confessado pela Recorrente. Seria essencial a apresentação da íntegra
da escrituração, com o conteúdo de todas as contas contábeis, para afastar a possibilidade de o
débito confessado haver sido registrado em conta diversa.
Não há nada de especulação em tal afirmativa. Prova disso é que, na referida
conta contábil, há lançamento no valor de R$ 362,95 relativo a “IRF-Autonomos”, o qual não
corresponderia à referida conta, por possuir natureza diversa (ordenado, usualmente, é
empregado no sentido de salário, ao qual corresponde o código de receita 0561; para os
rendimentos dos trabalhadores autônomos, o código de receita é o 0588). Ademais, os valores de
retenções sobre o 13o salário incidentes sobre rescisões contratuais e férias estariam registrados
na referida conta contábil? Não é possível se responder com certeza, mas a própria Recorrente
apresenta prova documental em sentido contrário.
É que, na “Folha Fiscal”, juntada com o Recurso Voluntário (fls. 163/167),
constata-se que, no mês de dezembro, além do “IRF (Normal)”, no montante de R$ 7.583,99, há
o registro de “IRF Recolhido no Pgto Férias”, no valor de R$ 1.257,27. Ou seja, por meio da
prova apresentada pela Recorrente, há um só tempo, fica comprovado que o conteúdo da conta
0214.1200.0030 não inclui todas as retenções realizadas sob o código de receita 0561, no mês de
outubro de 1998; e afastada a alegação da Recorrente, esclarecida na Petição de fls. 244/248, no
sentido de que o débito total do mês de outubro relativo ao citado código de receita importaria
em R$ 7.625,58 (R$ 7.583,99 + R$ 18,08 + R$ 23,51).
Por fim, o valor de R$ 7.625,58 constatado na DIRF apresentada pela Recorrente
(fls. 249/279) não contempla, igualmente, os valores relativos às retenções sobre o 13o salário,
sendo que, no caso das rescisões contratuais, a retenção e recolhimento ocorre no respectivo mês.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.143 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003322/2003-64

Do conjunto das provas, constata-se que:
(i)
a conta contábil 0214.1200.0030 não inclui todas as retenções realizadas
sob o código de receita 0561, no mês de outubro de 1998, já que ali não
aparece a retenção sobre férias registrada na “Folha Fiscal”;
(ii)
a “Folha Fiscal” de fls. 163/167 não inclui todos os valores sujeitos a
retenção sob o código 0561, no mês de outubro de 1998, uma vez que não
contempla as retenções nos valores de R$ 18,08 e R$ 23,51 registradas na
conta contábil 0214.1200.0030;
(iii)
a DIRF apresentada não atesta que o IRRF relativo ao mês de outubro
importaria em apenas R$ 7.625,58, já que não permite a constatação dos
vencimentos dos IRRF retidos sobre 13o salários pagos em outubro em
rescisões contratuais.
A relutância da Recorrente em apresentar a íntegra da sua escrituração, apesar de
ter tido sucessivas oportunidades para tanto, somente contribuiu para que os elementos de prova
juntados aos autos continuem sendo insuficientes para demonstrar a procedência das suas
alegações.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo o lançamento relativo ao débito no 9389805, código 0561, no valor de R$ 5.173,46,
relativo ao período de apuração 2a Semana de outubro de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital